Tribunal: STF
Processo: Rcl 92064
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lucas Brandão Lopes alega ter a 7ª Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 1005086-37.2025.8.26.0008), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292 (Tema 339/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, buscando o reconhecimento da inexigibilidade de valores cobrados pela SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C, ora beneficiária, a título de taxa de rematrícula e diferença de mensalidades do segundo semestre de 2024. 

Pontua que o aditamento de renovação semestral do contrato FIES somente pode ser confirmado eletronicamente pelo estudante a partir da prévia solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA, órgão da própria instituição de ensino superior, e que “a demora da reclamada em disponibilizar o aditamento para o semestre 2024.2 é, portanto, o fato gerador do débito cobrado, e não qualquer inércia do estudante”. 

Esclarece que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeira instância, cuja sentença foi mantida pela Turma Recursal.

Defende que o acórdão combatido é nulo por ausência de fundamentação, tendo em vista que não foram enfrentados os principais argumentos suscitados na petição inicial, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Aduz ter esgotado as vias recursais cabíveis, sem que as omissões fossem supridas.

Sustenta a ocorrência de violação reflexa ao devido processo legal e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, além de ofensa ao decidido no Tema 339 da Repercussão Geral. 

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Invoca-se como paradigma de controle o quanto decidido pela Corte no Tema 339 da Repercussão Geral, em que restou estabelecida a seguinte tese jurídica:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso dos autos, a Turma Recursal reclamada manteve a sentença de improcedência do pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cc danos morais, sob a alegação de falha na prestação de serviços educacionais relacionada ao aditamento de seu contrato FIES.
[...]
No mérito, a r. sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos que se seguem.
A controvérsia, conforme delimitada pela contestação e pelos documentos apresentados, não reside em uma suposta demora da IES para realizar o aditamento do FIES, mas sim na responsabilidade pelo pagamento da diferença de coparticipação após a renovação do financiamento. 
A própria recorrida esclarece que o débito não corresponde aos R$ 8.191,81 alegados na inicial, mas sim ao valor de R$ 4.095,91 (pág. 520 e 711); tal montante representa o saldo devedor gerado porque o recorrente, após a efetivação do aditamento para o semestre 2025, continuou a pagar o valor de coparticipação antigo, ignorando o reajuste da mensalidade e, consequentemente, o novo valor de sua obrigação contratual. 
O contrato de financiamento estudantil (FIES) não isenta o aluno de suas responsabilidades financeiras relativas à parcela não coberta pelo programa; é dever do estudante, como parte contratante, cientificar-se dos valores devidos a cada semestre, os quais são atualizados no próprio ato do aditamento que ele valida eletronicamente. 
A jurisprudência é clara ao atribuir ao estudante a responsabilidade pelo pagamento dos valores que excedem o limite financiado, incluindo reajustes:
[...]
O recorrente não demonstrou qualquer ilegalidade na cobrança da diferença de coparticipação. A instituição de ensino apenas exige o pagamento pela contraprestação educacional efetivamente prestada e não adimplida em sua totalidade. 
Não há, portanto, ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano moral a ser indenizado. 
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos. (eDoc. 5, fl. 134-135) (Grifei)

Posteriormente, a autoridade reclamada negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 800 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de Agravo Interno tirado por parte de Lucas Brandão Lopes, qualificado nos autos, de modo a guerrear a decisão de páginas 752 dos autos, tal e qual proferida por parte do nobre Presidente do Colégio Recursal, decisão esta negando seguimento a Recurso Extraordinário de interesse do ora agravante.
[...]
Com efeito, inadmissível fazer do Recurso Extraordinário, via recursal de acesso restrito, uma nova instância de inconformismo recursal, invocando-se, de maneira genérica, que teriam sido atendidos requisitos formais de admissibilidade quando tais requisitos claramente não foram atendidos. 
Note-se que foi corretamente indicado na referida decisão da Presidência do Colégio Recursal que não restaram atendidos parâmetros de insurgência conforme se teria estabelecido no âmbito do ARE 835.833 RG/RS (Tema 800) do Supremo Tribunal Federal. 
Pese embora a insistência quanto aos temas tidos como vulnerados, não se viu indicação de maneira clara e analítica, portanto, fundamentada, quanto à suposta ofensa direta à Carta Magna, não bastando ao recorrente genericamente invocar situação de suposta “contextualização da lide dentro da política pública do FIES” (sic).
Vale dizer que a questão fática em debate na lide e seu respectivo enquadramento jurídico já foram, ambos, devidamente tratados no Acórdão anterior da lavra da 7ª. Turma Recursal, evidenciando-se aqui questão restrita apenas aos autos e suas particularidades fáticas. 
Vale reafirmar aqui ser inadmissível utilizar a via do Recurso Extraordinário como uma terceira e nova via de inconformismo de caráter infringente em relação aos fundamentos do Acórdão guerreado, buscando-se, em última análise reforma de tema devidamente enfrentado e que já esgotou instâncias de análise prévias, isto, repita-se, sem qualquer outra repercussão para além dos limites da lide posta nos autos. 
Como visto, estava limitada a insurgência pretérita e também a presente insurgência e a própria controvérsia à esfera própria e restrita aos direitos dos litigantes, destarte, inexistindo aqui fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800).
Deste modo, vê-se que não há aqui questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de modo que não havia mesmo nenhum suporte para admissão do Recurso Extraordinário. 
Forçoso concluir, portanto, que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário se mostrou tecnicamente correta, tal e qual razões bem postas na decisão do nobre Presidente do Colégio Recursal, inviável e descabida a remessa de autos ao STF nos moldes postulados, outrora enfrentada no julgado, com devida fundamentação, a questão da responsabilidade pela efetivação do aditamento do FIES. 
Do quanto foi exposto, pelo teor do meu voto, nesta oportunidade NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantida a decisão da Presidência do Colégio Recursal, tal como foi lançada (páginas 752). (eDoc. 5, fl. 180-183) (Grifei)

Extrai-se, desde logo, que o recurso extraordinário da parte autora teve seguimento negado pela inobservância dos requisitos formais de admissibilidade que lhe são próprios, pois ausente indicação específica de ofensa direta a dispositivo constitucional, bem como fundamentação relevante passível de afastar a presunção relativa de ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, tratando-se do rito específico dos Juizados Especiais Cíveis, o acórdão impugnado não destoa da tese jurídica firmada no Tema 800 da Repercussão Geral, no sentido de que:

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

De todo modo, ainda que superada a aplicação das diretrizes do Tema 800/RG à espécie, também não se vislumbra a alegada afronta ao decidido no Tema 339 da Repercussão Geral.

O Juízo de origem destacou que a controvérsia reside na responsabilidade do aluno pelo pagamento da diferença de coparticipação após a renovação do financiamento e, não, em suposta demora da Instituição de Ensino Superior — IES para realizar o aditamento do FIES.

Com base nisso, a autoridade reclamada afastou a suposta falha na prestação dos serviços educacionais, concluindo que o valor objeto de cobrança pela instituição de ensino superior “representa o saldo devedor gerado porque o recorrente, após a efetivação do aditamento para o semestre 2025, continuou a pagar o valor de coparticipação antigo, ignorando o reajuste da mensalidade e, consequentemente, o novo valor de sua obrigação contratual”. 

O caso concreto, portanto, foi apreciado de forma suficientemente motivada, inexistindo violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja motivada, ainda que de forma sucinta, conforme assentado no julgamento do AI 791.292 (Tema 339/RG).

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente